Tribunal: TJSP
Processo: 1048475-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Federal no 51/85, com integralidade e paridade – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1048475-44.2019.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão do impetrante, policial civil, de obter a aposentadoria especial nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e paridade – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão do impetrante, policial civil, de obter a aposentadoria especial nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar Federal no 51/85, com integralidade e paridade – Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria conforme disposto no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, que deve ser aplicada ao caso concreto – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Recurso não provido.